Tribunal: TJSP
Processo: 0010816-44.2015.8.26.0510
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000098121
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0010816-44.2015.8.26.0510, da Comarca de Rio Claro, em que é apelante
RONALDO FERREIRA JUNIOR, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "CONHECERAM e NEGARAM
PROVIMENTO aos recursos de apelação, mantendo-se a r. sentença por seus
próprios fundamentos, V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e FREITAS FILHO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
FERNANDO SIMÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0010816-44.2015.8.26.0510 -Voto no 23.176
2
Apelação Criminal no 0010816-44.2015.8.26.0510
Apelante: Ronaldo Ferreira Junior
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Rio Claro
Voto no 23.176
Roubo qualificado – Recurso defensivo pleiteando a
absolvição por insuficiência probatória - Provas
francamente incriminadoras – Declarações seguras
das
vítimas
corroboradas
pelos
depoimentos
policiais - Certeza do prévio ajuste e mútua
cooperação entre o réu e o adolescente –
Qualificadora do concurso de agentes bem
reconhecida – Pena criteriosamente dosada -
Regime prisional mantido – Ausência de recurso
ministerial - Negado provimento.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 358/364,
acrescenta-se que o réu RONALDO FERREIRA JUNIOR foi
condenado, como incurso no art. 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, à
pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime
aberto, em razão da detração penal aplicada, nos termos do art. 387, § 3o
do Código de Processo Penal, e pagamento de 13 (treze) dias-multa, no
valor unitário mínimo, tendo sido concedido o direito de recorrer em
liberdade.
Inconformado, apela o réu, pleiteando a absolvição por
insuficiência probatória (fls. 389/397).
Regularmente processado o recurso, nesta instância, o
parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não provimento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0010816-44.2015.8.26.0510 -Voto no 23.176
3
do apelo (fls. 429/433).
É o relatório.
A r. sentença monocrática é acertada, mesmo porque
as provas carreadas aos autos demonstram satisfatoriamente a prática
ilícita pelo recorrente, exatamente como narrada na peça incoativa.
A materialidade e a autoria estão bem comprovadas,
como se vê do boletim de ocorrência de fls. 47/51, do auto de exibição e
apreensão de fls. 52/53, do auto de avaliação indireta de fls. 54/55 e da
prova oral colhida.
Aliás, a prova oral produzida sob o crivo do
contraditório (sistema audiovisual) é incriminadora, emergindo absoluta
certeza da prática do delito, exatamente como narrado na peça
incoativa.
Com
efeito,
a
vítima
Rosana
descreveu
detalhadamente como se deram os fatos e confirmou a ocorrência do
roubo, praticado por três agentes. Disse que era de madrugada e ela e
seu marido estavam dormindo no cômodo superior da casa, momento
em que foram surpreendidos pelos agentes, que exigiram a entrega de
dinheiro. Eles usavam blusas de moletom, boné e touca ninja. Haviam
ingressado no imóvel pela sacada, utilizando uma escada. Pela falta de
luminosidade, não conseguiu visualizar a fisionomia dos roubadores,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0010816-44.2015.8.26.0510 -Voto no 23.176
4
mas tão somente suas vestimentas. O valor de R$ 150,00 e um aparelho
celular foi roubado e nada foi recuperado. A polícia foi acionada e
conseguiu deter o réu e um adolescente. Chegou a ver as pessoas
abordadas logo depois de sua prisão e confirmou que elas apresentavam
características físicas parecidas com as dos autores do roubo, inclusive a
estatura, reconhecendo-os como autores do delito. Contou ainda que
algumas palavras foram ditas pelas pessoas detidas, que somente quem
tivesse estado no interior da casa saberia, reforçando que se tratava dos
roubadores.
De igual forma, a vítima Eurídes confirmou os fatos
narrados na denúncia, acrescentando que os assaltantes estavam com
touca ninja e durante a ação, agiram de forma agressiva e com muita
violência, pois suas mãos foram amarradas para trás e sua boca foi
amordaçada com um pano; além disso, levou murros na cabeça e foi
ferido com uma faca. O tipo físico da pessoa abordada era semelhante a
dos roubadores.
Em complemento, os policiais militares responsáveis
pela ocorrência Leandro e Icaro relataram que estavam em
patrulhamento quando foram informados via Copom sobre a ocorrência
de um furto a residência, no qual os agentes usaram uma escada para
subir na sacada. Era madrugada e chovia muito. Em diligência nas
imediações do local, há aproximadamente cinquenta metros de distância
da casa das vítimas, avistaram o réu e o adolescente Rodrigo, que
andavam de forma apressada, apresentando atitude suspeita. Em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0010816-44.2015.8.26.0510 -Voto no 23.176
5
abordagem, foi apreendida uma touca ninja com o réu. As vítimas
relataram que haviam sido surpreendidas por três agentes, quando
dormiam no pavimento superior da casa e foram amarradas e
amordaçadas, quando os agentes exigiam dinheiro. Não tinham
condições de reconhecer os traços dos roubadores por causa da pouca
luminosidade, mas notaram brevemente seus trajes. Durante a
abordagem, o réu recebeu várias ligações do adolescente Yan, o qual foi
posteriormente
localizado
em
sua
residência,
e
confessou
informalmente a prática do roubo, delatando a participação do réu e do
outro adolescente. Acrescentaram que o Copom também recebeu
ligações de pessoas afirmando que os rapazes detidos eram aqueles que
tinham sido vistos carregando uma escada usada para invadir a casa. As
vítimas reconheceram as vestes do réu. A escada não foi localizada. Os
bens roubados não foram recuperados.

Nada existe para subtrair a credibilidade da prova oral
colhida. Sabidamente, em sede de crimes contra o patrimônio, a palavra
da vítima, quando coerente, como é o caso dos autos, merece
credibilidade, considerando que ninguém tem interesse em acusar,
injustamente, pessoa inocente.
A doutrina afirma que “(...) há oportunidades em que
a palavra do ofendido alcança extremo valor probante, principalmente
nos delitos praticados na clandestinidade, quando estão ausentes
testemunhas presenciais da cena criminosa. Tal situação é comum nos
crimes contra a dignidade sexual (p. ex.: estupro etc.) e, ainda no crime

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0010816-44.2015.8.26.0510 -Voto no 23.176
6
de roubo, delitos estes que, por sua natureza, em regra, só participam o
agente e a vítima (TJSP, Ap. no 139.718-3, Rel. Des. Celso Limongi, j.
em 03.03.94; TJSP, Ap. no 110.070-3, Rel. Dês. Denser de Sá, j.
09.09.91; RT 737/624: RJDTACRIM 2/135).” (Pedro Henrique
Demercian e Jorge Assaf Maluly, Curso de Processo Penal, Editora
Forense, 6a edição, p. 343).
Veja-se, aliás, posicionamento jurisprudencial:
“As declarações da vítima são suficientes para configuração do
crime contra o patrimônio quando seguras e em sintonia com os
demais elementos probatórios” (TJSP AC 990080935682/SP
12a Câm. Criminal Rel: Des. Paulo Rossi j. em 09.09.2009).
E, quanto à palavra dos policiais, importante frisar que
eles exercem função pública relevante e presumidamente cumprem a
lei.
A propósito, assim já se posicionou o E. Superior
Tribunal de Justiça:
“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais
especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do
contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória,
não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de
agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão
penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente
não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0010816-44.2015.8.26.0510 -Voto no 23.176
7
Estado, por revelar interesse particular na investigação penal,
age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre
com as demais testemunhas que as suas declarações não
encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos
probatórios idôneos” (H.C. no 74.608-0/SP Rel. Min. Celso de
Mello).
De outra banda, a negativa apresentada pelo réu de
que estava próximo ao local porque fazia uso de entorpecentes junto
com o adolescente Rodrigo; além de isolada, não convenceu.
O réu não se desincumbiu do ônus de comprovar o que
alegou, apresentando em sua defesa versão pouco crível e desprovida de
amparo probatório. Ademais, não há indicativos de injusta prisão ou
perseguição policial, frisando que não consta dos autos qualquer notícia
de reclamação efetuada pelo acusado, por via própria, da conduta dos
policiais.
Os depoimentos das testemunhas de defesa Marcio e
Daniela também não foram suficientes para afastar a responsabilidade
do réu, vez que não presenciaram os fatos e apenas enunciaram a boa
conduta do réu.
Fato é que o roubo foi praticado por agentes que
usavam touca ninja e boné durante a madrugada, no interior da casa,
com pouca iluminação, tudo a prejudicar visualização da fisionomia,
entretanto, mesmo assim, na Delegacia, as vítimas conseguiram

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0010816-44.2015.8.26.0510 -Voto no 23.176
8
reconhecer o réu e o adolescente pelas suas vestes, logo após serem
detidos nas proximidades da casa, ressaltando ainda que suas
características físicas como estatura e porte físico eram bem
semelhantes a dos roubadores.
E não é só. O réu ainda foi detido na posse de uma
touca ninja e o adolescente Rodrigo que estava com ele, recebeu
ligações do adolescente Yan, que aos policiais informalmente confessou
a prática do crime junto com o réu. Enfim, as circunstâncias analisadas
em conjunto não deixam dúvida quanto à autoria delitiva.
De tudo isso, mostra-se de todo inviável a absolvição
do apelante, não havendo motivo justificável para se alterar o já
decidido em primeiro grau, posto que devidamente comprovadas
autoria e materialidade do delito, assim como o dolo com que agiu, não
havendo nenhuma causa excludente de ilicitude.
A qualificadora do concurso de agentes restou bem
configurada pela prova oral colhida, tendo sido afastada, porém, a
qualificadora do emprego de arma de fogo, ante a Lei n. 13.654/18 que
alterou as disposições do art. 157 do Código Penal, com a revogação do
inciso I, já que as vítimas foram unânimes em afirmar que durante a
ação criminosa houve o emprego de uma faca.
A pena foi criteriosamente dosada e bem justificada,
considerando as circunstâncias em que os fatos se deram, e as condições

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0010816-44.2015.8.26.0510 -Voto no 23.176
9
pessoais do apelante, não comportando reparo.
A necessidade de exacerbação da pena base foi bem
justificada pelo douto magistrado, que ponderando as circunstâncias
judiciais do art. 59 do Código Penal, destacou as consequências do
delito, pois houve violência desmedida contra as vítimas, acima do
necessário para o desiderato buscado pelos agentes, já que uma das
vítimas foi ferida por uma faca. Deve ser ainda destacado que o
presente delito foi praticado, durante a madrugada, quando as vítimas
dormiam em sua casa, violando seu lar sagrado, o que aumenta,
sobremaneira, os desvalores da conduta e do resultado, além de
potencializar, exponencialmente, a consequência do delito, pois o abalo
psicológico é intenso e grave.
Na segunda fase, presente a atenuante da menoridade
relativa do réu, a pena retornou ao patamar mínimo, observando o teor
da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, que diz: “A
incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da
pena abaixo do mínimo legal”.
Na terceira fase, operou-se o aumento mínimo de 1/3
(um terço) em decorrência da qualificadora.
No tocante ao regime prisional, como bem ressaltado
pelo
douto
magistrado,
diante
das
circunstâncias
judiciais
desfavoráveis, deveria ser inicialmente fixado o regime prisional

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0010816-44.2015.8.26.0510 -Voto no 23.176
10
fechado. Afinal, o crime de roubo é de extrema gravidade e quem
envereda para a prática desse tipo de criminalidade indisfarçavelmente
tem personalidade deturpada, causadora de risco à ordem pública.
Necessário, portanto, maior reprovabilidade àqueles que enveredam
para a prática de tal conduta ilícita, de modo que prevaleça o parâmetro
da suficiência, sob pena de indisfarçável impunidade, na contramão do
anseio social voltado para a melhoria da segurança pública.
A propósito, já se decidiu:
“O agente do crime de roubo deve cumprir sua pena em regime
fechado, uma vez que a fixação da modalidade prisional não é
baseada, unicamente, na quantidade da reprimenda, mas também
nas circunstâncias do art. 59 do C.P., exigindo a gravidade do
delito e a periculosidade do agente, regime mais rígido”
(TACRSP RJDTACRIM 33/249).
“Regime inicial fechado para o cumprimento da pena pela
prática do crime de roubo qualificado é o adequado à
reprimenda, ainda que se trate de réu primário” (STF H.C. no
74.301-3 Rel: Min. Maurício Correa DJU 06.12.96).
“Em sede de roubo, o regime inicial de cumprimento da pena
deve ser o fechado, vez que a forma pela qual é perpetrado
demonstra insensibilidade do agente, o qual, para sua reinserção
à sociedade, deverá ser devidamente observado, em análises
específicas que somente tal regime obriga” (RJDTACRIM
27.189).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0010816-44.2015.8.26.0510 -Voto no 23.176
11
Entretanto, foi aplicada a detração penal, nos termos
do art. 387, § 2o do Código Penal, tendo sido fixado o regime prisional
aberto, o que fica mantido, vez que ausente, nesse aspecto, recurso
ministerial.
Destarte, a r. decisão monocrática merece subsistir por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ante o exposto, por meu voto, CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO aos recursos de apelação, mantendo-se a r. sentença
por seus próprios fundamentos.
FERNANDO SIMÃO
Relator